Tribunal: TJDFT
Processo: 0006819-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006819-61.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOCORRO DA SILVA APELADO: ANASTACIO BEZERRA DOS SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem, convertendo-o em diligências. Isso porque, consoante se denota das contrarrazões de ID no 21944861, o apelado formulou pedido expresso de antecipação de tutela. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido antecipatório. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator